Tribunal: TJBA
Processo: 8076788-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076788-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WENDEL BARBOSA MARCIAL e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PRADO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL
)

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACESSIBILIDADE AOS AUTOS DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE.
HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS CONFIRMADA NO CURSO DO PRESENTE WRIT.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INOCORRÊNCIA.
RISCO DE INEFICÁCIA DAS INVESTIGAÇÕES. ACESSO AOS AUTOS CONCEDIDO APÓS CERTIFICADA A CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS PENDENTES. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
RAFAEL RODRIGUES SOUZA
, Advogado
, em favor de
WENDEL BARBOSA MARCIAL
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado/BA, Dr. Gustavo Vargas Quinamo.

2.Consta dos fólios que o paciente se encontra preso preventivamente desde 28/08/2025, por força de mandado expedido nos autos da representação policial nº 8001762-96.2025.8.05.0203, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, fato ocorrido em 10/06/2025.

3.Analisando detidamente as alegações do Impetrante, denota-se que, a despeito das informações encaminhadas no Habeas Corpus nº 8060843-03.2025.8.05.0000 – em que a indigitada autoridade coatora noticiou o deferimento da habilitação – o advogado constituído pelo Paciente permaneceu sem acesso aos autos de referência.

4.Sucede que, no curso do presente writ, foram acostadas informações ao id 96233461 com o seguinte teor:
“(...) Após a prolação do despacho de 15 de setembro de 2025, a autoridade policial deu prosseguimento às diligências pendentes, todas as diligências sigilosas foram devidamente cumpridas, de modo que restou satisfeita a condição imposta para a liberação do acesso aos autos.

Diante da conclusão das diligências pendentes e da plena documentação de todos os elementos probatórios colhidos na fase investigativa, este Juízo procedeu à efetivação integral da habilitação anteriormente deferida, determinando a liberação do acesso completo e irrestrito aos autos do Processo nº 8001762-96.2025.8.05.0203 ao advogado constituído pelo Paciente.
”
(grifamos)

5.Desta forma, de plano, constata-se a prejudicialidade da ordem, ao menos em parte,
eis que já promovida a habilitação dos patronos do Paciente, nos autos de origem.

6.
No caso vertente, examinando-se a prova pré-constiuída, não se vislumbra situação excepcional que justifique o trancamento das investigações.

7.Sobreleve-se que, a teor das informações judiciais, restou devidamente justificada a inacessibilidade da defesa aos autos da representação policial, no período em questão, em razão da necessidade de aguardar a conclusão de
diligências pendentes.

8.
Da atenta leitura do transcrito verbete, logo se vê que a Súmula Vinculante nº 14 é expressa ao referir-se a elementos de prova já documentados, donde se conclui pela possibilidade de mitigação do acesso aos procedimentos de investigação policial, sobretudo quando há pendência de diligências em curso, a fim de salvaguardar o êxito da atuação policial em reunir elementos aptos a lastrear uma possível persecução penal.

9.Inclusive, os elementos até então amealhados apontam que o crime de homicídio sob investigação decorre da disputa pelo domínio do tráfico de entorpecentes na região, tendo ocorrido, supostamente, a mando do Paciente, quando já se encontrava custodiado no Presídio de Teixeira de Freitas/BA.

10.Diante disso, conforme consta nos informes judiciais, o decreto prisional se fundamenta
“no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, ressaltando a periculosidade do Paciente WENDEL, que, mesmo encarcerado, teria capacidade de ordenar condutas ilícitas a partir do cárcere, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.”

11.
Pondere-se que a ausência de justa causa a ensejar o trancamento do inquérito ou da ação penal pela estrita via do Habeas Corpus somente se perfaz quando demonstrado, de modo inequívoco, que o agente não participou, de modo algum, da ação criminosa, ou que a sua conduta não caracteriza infração penal, o que não se vislumbra no caso em tela, ao menos neste momento, em cognição sumária.

12.
Portanto, inviável, por ora, o trancamento do inquérito policial, sob pena de limitar a atuação da autoridade policial e do órgão da acusação, bem como de impedi-lo de eventualmente provar os fatos.

13.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8076788-30.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
RAFAEL RODRIGUES SOUZA, Advogado,
em favor de
WENDEL BARBOSA MARCIAL
e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Prado/BA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10